Tribunal: TJDFT
Processo: 0745469-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS E ATIVOS PENHORÁVEIS. CONSULTA AO SISTEMA ELETRÔNICO DOS REGISTROS PÚBLICOS - SERPJUD. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 584/2024 E PORTARIA No 393, AMBAS DO CNJ. DECISÃO REFORMADA.
1. A Resolução CNJ no 584/2024 dispõe sobre o uso dos sistemas de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça.
2. A lista oficial e atualizada de sistemas de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial foi divulgada na Portaria CNJ no 393, de 14/11/2024, na qual consta o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos – Serp-Jud.
3. O Sistema Eletrônico dos Registros Públicos - SerpJud consiste em módulo exclusivo de acesso do Poder Judiciário e dos órgãos da administração pública aos serviços dos registros públicos brasileiros (registro civil, registro de imóveis e registro de títulos e documentos e pessoas jurídicas), com o fim de modernizar e simplificar os procedimentos relativos aos registros públicos de atos e negócios jurídicos.
4. A despeito de os cartórios do Distrito Federal já oferecerem seus serviços virtualmente e estarem disponíveis a qualquer cidadão, cediço que, por se tratar de um sistema unificado, a plataforma do Serp-Jud permite a consulta simultânea às bases de dados dos serviços registrais de todo o Brasil, proporcionando mais celeridade e economicidade processuais, visto que dispensa que a parte interessada busque individualmente a informação em cada serventia do país.
5. A medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo, visto que poderá demonstrar a existência de patrimônio não identificado nas consultas já realizadas. Ademais, a diligência atende aos parâmetros estabelecidos na Resolução no 584/2024 e na Portaria no 393, ambas do CNJ, circunstâncias que permitem a colaboração do d. Juízo.
6. Nesse contexto, afigura-se possível a utilização da nova ferramenta Serp-Jud como meio de pesquisa para localizar bens da parte executada.
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.